Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705964-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULCIENE CARLOS DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1. Que a Agravada se manifeste no prazo de 10(dez) dias se está recebendo o medicamento; 2. Seja intimada não só a sua Procuradora constante da Inicial recursal bem como seja intimada por AR. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator